Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.

1 É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJ.DFT.

2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.

3. Constatado razoável decurso de prazo desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis dos executados, é razoável a reiteração da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, ou de 60 (sessenta) dias se já implementado, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.